Tribunal: TJSP
Processo: 1058791-77.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c.c. cobrança e indenização por perdas em danos em relação a Zcros Indústria Ltda., e improcedente em relação a Hyundai Elevator Co. Ltd, Hyundai Elevadores do Brasil Ltda. e Helbra Elevadores Ltda.. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c.c. cobrança e indenização por perdas em danos em relação a Zcros Indústria Ltda., e improcedente em relação a Hyundai Elevator Co. Ltd, Hyundai Elevadores do Brasil Ltda. e Helbra Elevadores Ltda.. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058791-77.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRATENGE ENGENHARIA LTDA., são apelados HYUNDAI ELEVADORES
DO
BRASIL
LTDA,
HYUNDAI
ELEVATOR
CO.
LTD,
HELBRA
ELEVADORES LTDA. e ZCROS INDÚSTRIA LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058791-77.2016.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1058791-77.2016.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Tratenge Engenharia Ltda.
Apeladas: Hyundai Elevator Co. Ltd, Hyundai Elevadores do Brasil Ltda.,
Helbra Elevadores Ltda. e Zcros Indústria Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42833)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c.c.
cobrança e indenização por perdas em
danos em relação a Zcros Indústria Ltda., e
improcedente
em
relação
a
Hyundai
Elevator Co. Ltd, Hyundai Elevadores do
Brasil Ltda. e Helbra Elevadores Ltda..
Intimação para recolhimento do preparo
não atendida. Aplicação da penalidade de
deserção, que impede o conhecimento das
razões recursais. Honorários advocatícios
majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil/2015.
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação (fls. 514/533) interposta
por Tratenge Engenharia Ltda. contra a sentença (fls. 491/499 e 511)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível do Foro Central,
Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória c.c. cobrança e indenização por perdas em danos em
relação a Zcros Indústria Ltda., e improcedente em relação a Hyundai
Elevator Co. Ltd, Hyundai Elevadores do Brasil Ltda. e Helbra
Elevadores Ltda.. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
pois alega que não tem condições de arcar com as custas e despesas do
processo ou, subsidiariamente a dispensa do recolhimento do preparo
recursal, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058791-77.2016.8.26.0100
3
2015. Discorre sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
e a necessidade reconhecimento do grupo empresarial, com
responsabilização solidária das apeladas pelos fatos narrados na inicial.
Pretende seja declarada a rescisão do contrato por culpa exclusiva das
recorridas; devolução de todos os valores pagos, com aplicação de
correção monetária e juros legais, a partir de cada desembolso; e
condenação das apeladas em perdas e danos, também acrescido dos
consectários legais. Postula a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por
Hyundai Elevator Co. Ltd e Hyundai Elevadores do Brasil Ltda. (fls.
559/569). Em suma, rebatem os argumentos trazidos em apelo e
requerem seja mantida a sentença.
Helbra
Elevadores
Ltda.
apresentou
contrarrazões (fls. 570/572). Informa não possuir relação jurídica com a
apelante e pleiteia seja negado provimento ao apelo.
Não foram apresentadas contrarrazões por
Zcros Indústria Ltda..
É esse o relatório.
O artigo 1.007, caput, do Código de Processo
Civil dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Conforme constou da decisão de fls. 575/576,
a simples declaração de pobreza não vincula a concessão dos benefícios
da justiça gratuita, e gera apenas uma presunção relativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058791-77.2016.8.26.0100
4
incapacidade da parte para o custeio processual.
Portanto, uma vez não comprovado, pelos
documentos juntados aos autos, o preenchimento dos requisitos para
concessão do benefício, restou indeferido o pedido e determinada a
intimação da apelante para recolhimento do preparo no prazo de cinco
dias, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil/2015,
sob pena de deserção.
Regularmente intimada para recolhimento das
custas de preparo, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo,
conforme certidão lavrada às fls. 582.
Com efeito, convém conferir os comentários
de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição
revista, ampliada e atualizada, Ed. Revista dos Tribunais, página 881:
Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos
recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao
processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a
remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no
preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser
aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento
do recurso.
Diante
do
exposto,
considerando-se
a
aplicação da deserção como medida imperativa, o exame do mérito
resta prejudicado.
Destarte, julga-se deserta a apelação, nos
termos do que dispõe o artigo 1.007, do Código de Processo Civil/2015.
Diante do trabalho adicional em fase recursal com a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058791-77.2016.8.26.0100
5
contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios
devidos ao patrono das apeladas Hyundai Elevator Co. Ltd, Hyundai
Elevadores do Brasil Ltda. e Helbra Elevadores Ltda., para o patamar de
12% sobre o valor da causa, conforme preconiza o artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil/2015, repartido entre as duas partes
vencedoras.
Posto isto, não se conhece da apelação.
Mario A. Silveira
Relator